Tribunal: TJDFT
Processo: 0720816-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO FISCAL. ITBI. INCIDÊNCIA. DISCUSSÃO. CAUSA. VALOR. TETO LEGAL. ADEQUAÇÃO. FEITO. TRAMITAÇÃO. PROVA TÉCNICA. NECESSIDADE. COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

1. O rito simplificado dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não permite a produção de prova complexa e, evidenciada a necessidade de realização de prova técnica visando a análise da documentação acostada pela parte autora por profissional habilitado, de modo a viabilizar a apreciação da atividade preponderante da empresa autora, a demanda deverá ser processada e julgada perante o Juízo de Direito da 1a Vara de Fazenda Pública do DF, sob pena de se limitar o direito de ação da parte autora.

2. Conflito negativo de competência acolhido e declarado competente o Juízo suscitado da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.